Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707652-40.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA postula, à fl. 1 ID 35245207, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente a IPTU/TLP 2022, tendo em vista o depósito no valor integral dos débitos. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe o seu depósito integral, na esteira do que dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Consoante explana Vladimir Passos de Freitas: “O depósito representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória. Assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN, art. 157, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art.100 da Constituição. (Código Tributário Nacional comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS; Revista dos Tribunais, 6a ed., p. 760)” Trata-se de matéria consolidada no plano jurisprudencial, como se colhe da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte dicção: “Súmula 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Essa exigência legal foi atendida na espécie, na medida em que o Requerente depositou os valores cobrados na sua integralidade, conforme guias e comprovantes de fls. 1/3 ID 35245515. ISTO POSTO, defiro o pedido para suspender a exigibilidade do IPTU/TLP 2022, conforme requerido. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator